Tribunal: TJMT
Processo: 1044324-49.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044324-49.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RICARDO RIBEIRO ALMEIDA - CPF: 030.577.851-07 (APELANTE), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), X HELP BENEFICIOS E SERVICOS - CNPJ: 38.246.454/0001-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE:

RICARDO RIBEIRO ALMEIDA

APELADO:

X HELP BENEFICIOS E SERVICOS

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. SINISTRO. RECUSA DE COBERTURA. DÉBITO DE PARCELAS. DEPÓSITO JUDICIAL AUTORIZADO. COMPENSAÇÃO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por contratante de proteção veicular contra sentença que reconheceu a responsabilidade da ré pela recusa indevida de cobertura securitária, condenando-a ao pagamento de danos materiais e morais, e autorizando o levantamento de parcelas vencidas depositadas judicialmente, sem, contudo, determinar sua compensação com o valor da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a compensação entre os valores das parcelas vencidas do contrato, autorizadas para depósito judicial e levantamento pela ré, e o valor da indenização por danos morais arbitrado em razão da negativa indevida de cobertura securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovada a negativa indevida de cobertura pela ré, em razão de suposto inadimplemento, apesar de o autor ter requerido os boletos para regularização e não ter recebido resposta, o juízo de origem
autorizou o depósito judicial das parcelas vencidas.

4. Ambas as obrigações – parcelas vencidas e indenização moral – são líquidas, vencidas e envolvem os mesmos sujeitos. Preenchidos, portanto, os requisitos legais para a compensação, nos termos do art. 368 do CC/2002.

5. A ausência de compensação na sentença enseja duplicidade de pagamento e violação aos princípios da equidade e boa-fé objetiva, justificando a reforma parcial da decisão para autorizar o abatimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso
conhecido e
parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a compensação entre valores de parcelas vencidas de contrato de proteção veicular, autorizadas para depósito judicial, e o montante arbitrado a título de indenização por danos morais, desde que ambas as obrigações sejam líquidas, certas, vencidas e recíprocas.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 368, 389
p.u
., 406 §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 2.010.831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 05.06.2023,
DJe
09.06.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Ricardo Ribeiro Almeida, contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Materiais e Morais, ajuizada por X Help Benefícios e Serviços, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para:

a) Condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 10.537,11 (dez mil, quinhentos e trinta e sete reais e onze centavos), sendo que os juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC/02) a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC/02
), a
contar da data do orçamento;

b) Condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo que os juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC/02) a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC/02), a partir do arbitramento;

c) Condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais, a parte recorrente
invoca
os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
D
efende que seja determinada a compensação entre os valores das parcelas vencidas depositadas judicialmente e a indenização fixada por danos morais, evitando-se o enriquecimento sem causa da parte recorrida.

O recurso é tempestivo e isento de recolhimento de custas judiciais, conforme se extrai da certidão de
ID no 315757364.

Apesar de devidamente intimada, a parte recorrida deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado no
ID no 314585852.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

RICARDO RIBEIRO ALMEIDA

APELADO:
X HELP BENEFICIOS E SERVICOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Ricardo Ribeiro Almeida contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Materiais e Morais, ajuizada em face de X Help Benefícios e Serviços.

Após regular tramitação, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

a) condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 10.537,11, corrigidos pelo IPCA desde o orçamento e com juros SELIC a partir da citação;

b) condenou ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00, corrigidos pelo IPCA desde o arbitramento e com juros SELIC desde a citação;

c) autorizou o pagamento das parcelas vencidas por meio de depósito judicial, com expedição de alvará em favor da requerida;

d) condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o autor limita sua insurgência à ausência de compensação entre os valores das parcelas vencidas depositadas judicialmente e o montante fixado a título de danos morais, alegando que tal omissão pode ensejar enriquecimento sem causa da parte ré. Requer, assim, a reforma parcial da sentença para determinar o abatimento das parcelas depositadas do valor indenizatório.

Não foram apresentadas contrarrazões, em razão da revelia da parte ré/recorrida.

Pois bem.
Feito breve exposição, passo ao exame das teses meritórias suscitadas pela recorrente.

1. Defende que seja determinada a compensação entre os valores das parcelas vencidas depositadas judicialmente e a indenização fixada por danos morais, evitando-se o enriquecimento sem causa da parte recorrida.

Na origem, r
elata o autor
/recorrente
que contratou com a ré
/recorrida
, em 15/09/2022, plano de proteção veicular destinado à cobertura de eventuais sinistros envolvendo sua motocicleta Yamaha XTZ 150
Crosser
S FLEX, ano 2021, modelo 2022, de placa RAY9D73. Em 02/10/2023, sofreu acidente de trânsito que lhe ocasionou danos materiais no veículo.

Afirma que, ao tentar acionar a cobertura securitária, foi surpreendido com a negativa da ré, sob o fundamento de inadimplemento das mensalidades referentes aos meses de agosto e setembro de 2023. Alega que solicitou os boletos para regularização da pendência, mas não obteve resposta adequada da associação, que se recusou a viabilizar a quitação, obstando a regularização contratual.

Portanto, a
insurgência recursal limita-se à alegada omissão da sentença quanto à compensação entre os valores autorizados para depósito judicial, correspondentes às parcelas vencidas do contrato de proteção veicular, e o montante fixado a título de indenização por danos morais devidos pela parte ré.

A controvérsia posta nos autos, portanto, não envolve a discussão acerca da procedência do pedido indenizatório, mas sim da necessária compensação de créditos líquidos, certos e exigíveis entre as partes, à luz do que dispõe o artigo 368 do Código Civil
,
in
verbis
:

“Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.”

Conforme restou incontroverso, por força da revelia do recorrido e pelas provas documentais acostadas aos autos, o recorrente sofreu sinistro em 02/10/2023, ocasião em que buscou acionar a cobertura contratada. Contudo, em razão do suposto inadimplemento de duas mensalidades (agosto e setembro de 2023), a cobertura foi negada.

A sentença fustigada, entretanto, reconheceu que o recorrido se recusou a fornecer os boletos necessários à regularização da pendência, impedindo o recorrente de efetuar o pagamento espontâneo. Tal conduta contribuiu diretamente para a situação de inadimplência alegada pela própria parte recorrida e foi determinante para a negativa indevida da cobertura securitária.

Diante disso, o juízo de origem autorizou o pagamento das parcelas vencidas mediante depósito judicial, a fim de permitir ao recorrente a regularização de sua situação contratual.

Ocorre que, ao assim decidir, a r. sentença deixou de determinar o abatimento desses valores do montante da condenação, notadamente daquele fixado a título de indenização por danos morais, o que, na prática, pode ensejar duplicidade de pagamento e gerar enriquecimento sem causa em favor do recorrido, em afronta aos princípios da equidade e da boa-fé objetiva.

Ademais, conforme reconhecido na sentença vergastada, o valor total das quatro parcelas vencidas (referentes aos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2023) será objeto de depósito judicial, com autorização para levantamento pelo recorrido.

Desse modo, não há fundamento jurídico para que tal quantia não seja compensada com o valor da indenização, sobretudo quando ambas as obrigações são líquidas, certas, vencidas e envolvem os mesmos sujeitos da relação jurídica, em conformidade com o disposto nos
arts
. 368 e seguintes do Código Civil.

Aliás, a jurisprudência
do STJ
é pacífica ao admitir a compensação nessas hipóteses, desde que observados os requisitos legais, conforme se extrai do seguinte julgado:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPENSAÇÃO DA DÍVIDA EXECUTADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.2.
Conforme preceitua o Código Civil, será admitida a compensação quando duas pessoas forem, ao mesmo tempo,
credora e devedora
uma da outra, em dívidas líquidas e vencidas, recaindo a referida compensação sobre coisas fungíveis. Exige-se, portanto, a reciprocidade dos créditos e a homogeneidade entre as prestações.
Precedentes. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).4.
Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ -
AgInt
no REsp: 2010831 PR 2022/0196211-0, Relator.: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/06/2023)

Diante do exposto, assiste razão ao recorrente, impondo-se a reforma parcial da sentença para determinar o abatimento do valor correspondente às parcelas vencidas depositadas judicialmente do montante fixado a título de indenização por danos morais, mantidos os demais termos do
decisum
fustigado
.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso
de apelação interposto
e
DOU
-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
apenas para
determinar a compensação do valor das parcelas vencidas (20/08/2023, 20/09/2023, 20/10/2023 e 20/11/2023)
, que foram autorizadas para depósito judicial e levantamento pela ré,
com o valor fixado a título de indenização por danos morais
,
mantendo-se, em sua integralidade, a r. sentença fustigada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu improvimento, e incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025